Tribunal: STF
Processo: HC 64047
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
PENAL.
FIXAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO.
CALCULO EQUIVOCADO: CORREÇÃO.
SE A PENA-BASE FOI A MINIMA LEGALMENTE FIXADA E TEM-SE QUE O
PEQUENO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA REINCIDENCIA FOI JUSTIFICADO, EMBORA
SINTETICAMENTE, NÃO E DE ANULAR-SE A SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA IMPOSIÇÃO DO CASTIGO.
É DE CORRIGIR-SE, ENTRETANTO, O 'QUANTUM' DA PENALIDADE IMPOSTA, SE
DECORRE DA REVISÃO DO CALCULO QUE ESTE SE ENCONTRA EQUIVOCADAMENTE
ELABORADO. CORREÇÃO QUE, ASSIM, SE PROCEDE PARA REDUZIR-SE O TOTAL
DA PENA DE 3 ANOS E 4 MESES PARA 2 (DOIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20
DIAS.